Tribunal: CARF
Processo: 15374.001096/99-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1994 a 31/12/1998
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se o auto de infração e o acórdão recorrido formalizados em conformidade com as regras aplicáveis ao contencioso administrativo, dentre elas a necessária competência da autoridade administrativa e o respeito à ampla defesa do interessado, afastam-se as alegações de nulidade fundadas em contrariedades alheias à realidade fática e jurídica dos autos.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a autuação e a decisão de primeira instância em razão da falta de demonstração inequívoca dos argumentos de defesa, dada a ausência de apresentação dos documentos imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos fatos alegados.
PRINCÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADES. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para afastar a aplicação de lei tributária, válida e vigente, com base em alegações de inconstitucionalidade ou de violação a princípios (Súmula CARF no 2).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1994 a 31/12/1998
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
Tratando-se de débito informado em Pedido de Compensação destituído de caráter de confissão de dívida, não declarado em DCTF, impõe-se, por dever de ofício, a lavratura de auto de infração destinado à constituição do crédito tributário respectivo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. BIS IN IDEM. CANCELAMENTO.
Tratando-se de débito declarado em DCTF, com efeito de confissão de dívida, previamente ao lançamento de ofício, cancela-se a parcela do auto de infração respectiva, por se ter por configurado o bis in idem.
MULTA DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Encontrando-se exigida com base em lei válida e vigente, mantém-se a multa de ofício aplicada em decorrência da constituição de crédito tributário não confessado pelo sujeito passivo, não se lhe aplicando alterações posteriores a dispositivos alheios a sua fundamentação legal.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001096/99-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.411 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1994 a 31/12/1998
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se o auto de infração e o acórdão recorrido formalizados em
conformidade com as regras aplicáveis ao contencioso administrativo, dentre
elas a necessária competência da autoridade administrativa e o respeito à ampla
defesa do interessado, afastam-se as alegações de nulidade fundadas em
contrariedades alheias à realidade fática e jurídica dos autos.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
autuação e a decisão de primeira instância em razão da falta de demonstração
inequívoca dos argumentos de defesa, dada a ausência de apresentação dos
documentos imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos fatos
alegados.
PRINCÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADES. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para afastar a aplicação de lei tributária, válida e
vigente, com base em alegações de inconstitucionalidade ou de violação a
princípios (Súmula CARF no 2).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1994 a 31/12/1998
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
Tratando-se de débito informado em Pedido de Compensação destituído de
caráter de confissão de dívida, não declarado em DCTF, impõe-se, por dever
de ofício, a lavratura de auto de infração destinado à constituição do crédito
tributário respectivo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. BIS IN
IDEM. CANCELAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001096/99-01
Fl. 1866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001096/99-01

Tratando-se de débito declarado em DCTF, com efeito de confissão de dívida,
previamente ao lançamento de ofício, cancela-se a parcela do auto de infração
respectiva, por se ter por configurado o bis in idem.
MULTA DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Encontrando-se exigida com base em lei válida e vigente, mantém-se a multa
de ofício aplicada em decorrência da constituição de crédito tributário não
confessado pelo sujeito passivo, não se lhe aplicando alterações posteriores a
dispositivos alheios a sua fundamentação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e do acórdão recorrido e, no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir do auto de infração o valor do principal de R$
29.286,25, referente à contribuição devida em fevereiro de 1997, declarado em DCTF antes do
lançamento, bem como os acréscimos legais correspondentes.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício e Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se deu parcial provimento à Impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado para se contrapor ao auto de infração relativo à Contribuição para
o PIS, lançamento esse fundado na falta de recolhimento da contribuição no período de setembro
de 1992 a dezembro de 1998 (e-fls. 1.297 a 1.301).
Consta da descrição dos fatos do auto de infração que o lançamento se refere a
valor apurado com base nos livros fiscais e comerciais do contribuinte e das empresas por ele
incorporadas no período.
Na primeira Impugnação apresentada pelo contribuinte em 21/07/1999 (e-fls.
1.303 a 1.314), ele havia pleiteado a decretação de nulidade do auto de infração, em razão (i) da
decadência parcial de parcela substancial do lançamento, (ii) de decisão judicial em que se
garantira o direito à compensação dos débitos tidos como não pagos e (iii) em decorrência da
existência de pleito compensatório pendente de solução.
Fl. 1867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001096/99-01

Requerera, ainda, o cancelamento da autuação em razão de inúmeros equívocos
cometidos na formulação da exigência, (i) com a desconsideração de recolhimentos efetivados,
(ii) com a não consideração de que uma das empresas sucedidas era tão só prestadora de serviços
e (iii) com a adoção de base de cálculo notoriamente indevida, dada a desconsideração da regra
da semestralidade, da exclusão de devoluções, de vendas canceladas e de receitas financeiras.
Referida Impugnação não foi conhecida pela DRJ em razão da concomitância da
discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa (e-fls. 1.463 a 1.464), decisão essa
devidamente recorrida pelo interessado, sob o fundamento central de inexistência de
coincidência de objeto nas duas instâncias, sendo repisados os argumentos encetados na
Impugnação (e-fls. 1.519 a 1.535).
A 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, em 24/09/2013,
decidiu converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência (e-fls. 1.561 a 1.564),
determinando-se à autoridade administrativa a anexação a estes autos da decisão proferida no
processo administrativo no 15374.001096/99-01, processo esse relativo à compensação de
indébito decorrente da inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988,
reconhecido em ação judicial transitada em julgado, para fins de se verificar a existência de saldo
remanescente do crédito que pudesse ser utilizado para extinção de débitos objeto do auto de
infração.
Realizada a diligência, a referida turma ordinária prolatou o acórdão no 3302-
003.185, em sessão realizada em 28/04/2016, dando parcial provimento do recurso, cuja ementa
assim dispôs:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1992 a 31/12/1998
DECADÊNCIA.
Reconhece-se a perda do direito da Fazenda Nacional em constituir o crédito tributário
em relação aos fatos gerador anteriores ao mês de maio de 1994, por ter sido alcançado
pela decadência nos moldes previsto pelo parágrafo 4 do artigo 150 do CTN.
BASE DE CÁLCULO. PIS. SEMESTRALIDADE.
A base de cálculo do PIS em conformidade com o art. 6o da Lei Complementar no 7/70,
corresponde ao faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem
correção monetária.
LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA
CRÉDITO.
Verificado em procedimento específico de reconhecimento da existência do indébito
cujo crédito pretendia compensar com débitos do PIS, objeto de lançamento por meio de
auto de Infração, a certeza e liquidez, impõe em considerar extinto o crédito tributário.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Comprovação de pagamento se faz mediante apresentação do DARF quitado
correspondente ao fato gerador, no caso concreto, restou comprovado recolhimento no
montante de R$ 16.485,84 referente à competência fevereiro de 1995, impondo desse
modo a dedução do débito apurado e lançado.
Fl. 1868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001096/99-01

EXTINÇÃO DE DÉBITO. COMPENSAÇÃO.
Confirmado existência de crédito, deve a Autoridade Administrativa proceder à
compensação dos débitos até o limite do saldo, in casu, o remanescente apurado nos
autos do processo 10305.000374/9704, com os débitos apurados neste processo.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) opôs embargos de declaração
ao acórdão supra, que foram acolhidos pelo Presidente da turma, alegando a ocorrência de
omissão e contradição na decisão, em razão do fato de que a turma ordinária enfrentara o mérito
do recurso voluntário sem considerar que a decisão de primeira instância havia sido pelo não
conhecimento da Impugnação, em razão da concomitância, fato esse que caracterizava supressão
de instância, sendo alegada ainda a existência de obscuridade em trecho do voto condutor do
acórdão embargado (e-fls. 1.657 a 1.660).
No acórdão no 3301-004.733, de 31/08/2017 (e-fls. 1.683 a 1.688), a turma
ordinária acolheu os embargos com efeitos infringentes, determinando-se o retorno dos autos à
DRJ para novo julgamento, uma vez ratificado o afastamento da concomitância da discussão da
matéria nas esferas judicial e administrativa.
O novo acórdão da DRJ, em que se deu parcial provimento à Impugnação, restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1992 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto n.o 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do
procedimento administrativo.
DECADÊNCIA.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91 por meio de Súmula
Vinculante no 08, para o prazo decadencial para constituição das contribuições sociais,
tendo havido pagamentos parciais, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN,
contando-se o prazo de 5 anos a partir do fato gerador.
BASE DE CÁLCULO. PIS. SEMESTRALIDADE.
A base de cálculo do PIS em conformidade com o art. 6o da Lei Complementar no 7/70,
corresponde ao faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem
correção monetária.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS NÃO CONFESSADOS.
Os débitos informados em Pedido de Compensação disciplinado no art. 74 da Lei no
9.430/96, entregue anteriormente à vigência da MP no 135/2003 publicada em
31/10/2003, não constituem confissão de dívida, portanto enseja a manutenção do
lançamento no Auto de Infração.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Fl. 1869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001096/99-01

Comprovação de pagamento se faz mediante apresentação do DARF quitado
correspondente ao fato gerador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/09/1992
a
31/12/1998
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do novo acórdão a quo em 08/04/2019 (e-fl. 1.717), o contribuinte
interpôs novo Recurso Voluntário em 07/05/2019 (e-fl. 1.720) e requereu a reforma da decisão
de piso, com o reconhecimento de sua nulidade ou o cancelamento do auto de infração, ou,
alternativamente, a redução das multas aplicadas, com base na retroatividade benigna e no seu
nítido caráter confiscatório, sendo aduzido ainda o seguinte:
a) a maior parte dos débitos exigidos no auto de infração havia sido objeto de
compensação administrativa no bojo do processo administrativo no10305.000374/97-04, vindo o
lançamento a ser efetuado quando ainda inexistia decisão definitiva quanto à referida
compensação;
b) no momento da interposição do recurso voluntário, já existia decisão definitiva
acerca da compensação, com reconhecimento parcial do crédito, sendo que a homologação das
compensações, sem qualquer justificativa, ainda não havia sido efetivada pela autoridade
administrativa, caracterizando-se violação ao art. 33 do Decreto no 70.235/1972 e ao art. 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), dada a cobrança de crédito tributário cuja
exigibilidade se encontrava suspensa;
c) o acórdão recorrido, ao afirmar que a análise da compensação dependia do que
viesse a ser decidido definitivamente nestes autos, fugiu da lógica tributária, uma vez que o
correto seria o entendimento contrário, qual seja, o lançamento guerreado era que dependia da
análise final das compensações declaradas;
d) o valor do crédito de R$ 1.031.242,44 foi reconhecido pela autoridade
administrativa em 31/12/1995, montante esse mais do que suficiente para se homologarem as
compensações dos débitos exigidos no presente auto de infração, devendo a decisão
administrativa anterior à do CARF ser cumprida com o encontro de contas e a homologação das
compensações, para só então se exigirem eventuais débitos não compensados;
e) o julgador administrativa deve sempre se pautar pela busca da verdade material,
não podendo se omitir sobre fato concreto e provado que tomou ciência por meio da análise dos
atos processuais;
f) incorreta apuração da base de cálculo da contribuição por falta de exclusão de
devoluções, vendas canceladas e receitas financeiras, fato esse não acolhido pelo julgador de
piso, inobstante a documentação apresentada (formulários Difis/Ceno e demonstrativos);
Fl. 1870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001096/99-01

g) em face do princípio da retroatividade benigna, devia ser exonerada a multa de
ofício, posto que a maior parte dos supostos débitos remanescentes era decorrente de
compensações que não teriam sido consideradas pela Fiscalização;
h) com base no art. 18 da Medida Provisória n.o 135/2003, convertida na Lei n.o
10.833/03, esta editada posteriormente à lavratura do auto de infração, o lançamento de ofício
devia se limitar à multa isolada estatuída no art. 44 da Lei n.o 9.430/96;
i) a Lei no 11.488/2007 estabeleceu que o lançamento previsto no art. 90 da MP
n.o 2.158-35/2001 devia se limitar à imposição de multa punitiva em razão de comprovação de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Junto ao Recurso Voluntário, carrearam-se aos autos cópias (i) de documentos
societários, (ii) do acórdão recorrido, (iii) de parte das DCTFs do 1o trimestre de 1997, essa
protocolizada em 05/05/1997, do 2o e do 3o trimestres de 1997, entregues em 28/11/1997, e do 4o
trimestre de 1997, apresentada em 04/02/1998, (iv) de parte do processo administrativo no
10305.000374/97-04 e (v) de planilha abrangendo parte dos valores lançados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração relativo à Contribuição para
o PIS fundado na falta de recolhimento da contribuição devida no período de setembro de 1992 a
dezembro de 1998.
Em 06/02/1998, o contribuinte havia protocolizado na repartição de origem
Pedido de Compensação de indébitos da contribuição para o PIS decorrentes da
inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, reconhecida em ação
judicial transitada em julgado (e-fls. 756 a 769), vindo a Fiscalização, a partir da análise de tal
pedido, a proceder ao lançamento de ofício sob comento com base nos livros fiscais e comerciais
do contribuinte, bem como das empresas por ele sucedidas, em confronto com os documentos de
arrecadação respectivos.
No acórdão recorrido, reconheceu-se, (i) com base no § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional (CTN), o transcurso do prazo decadencial em relação ao período de
apuração setembro de 1992 a maio de 1994, remanescendo, portanto, o lançamento referente a
junho de 1994 a dezembro de 1998 e (ii) o dever de se aplicar a regra da semestralidade, em
razão do quê se cancelaram as parcelas do auto de infração nos montantes de R$ 59.726,49 (PIS)
e R$ 44.794,84 (multa de ofício).
Em relação à alegada desconsideração, na apuração da base de cálculo, das
devoluções, vendas canceladas e receitas financeiras, o julgador de primeira instância a afastou
Fl. 1871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001096/99-01

por ausência de prova, considerando-se que somente os demonstrativos elaborados pelo
Recorrente não eram suficientes a comprovar tais fatos, sendo destacado que “os valores
informados como bases de cálculo no Auto de Infração (fls. 1281/1301) correspondem
exatamente aos faturamentos (excluídas as rubricas acima) indicados pelo próprio contribuinte
nas planilhas de fls. 501/506 e 511/512.” (e-fl. 1.710).
No que tange aos débitos da contribuição para o PIS informados no Pedido de
Compensação do processo administrativo no 10305.000374/97-04, protocolizado em 03/04/1997,
abrangendo os períodos de apuração setembro a novembro de 1996 e fevereiro de 1997,
coincidentes com parte do período de apuração do auto de infração sob comento, consignou o
julgador a quo que, em razão da natureza não constitutiva de dívida dos pedidos de
compensação apresentados anteriormente à vigência da MP no 135/2003 (31/10/2003), o
lançamento destes autos, cientificado pelo Recorrente em 22/06/1999, se impunha para fins de se
constituir o crédito tributário dos referidos períodos.
Destacou-se, também, que o Pedido de Compensação não se converteu em
declaração de compensação, nos termos do art. 64 e 65 da Instrução Normativa SRF no
600/2005, em razão do fato de que, em 1o de outubro de 2002, ele não se encontrava pendente de
decisão pela autoridade competente (fls. 1.213/1.215 - Decisão no 215, de 07/11/2000).
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Preliminar. Nulidade do auto de infração e do acórdão recorrido.
O Recorrente alega a nulidade do auto de infração, aduzindo que a maior parte dos
débitos nele exigidos havia sido objeto de compensação administrativa no bojo do processo
administrativo no 10305.000374/97-04, vindo o lançamento a ser efetuado quando ainda inexistia
decisão definitiva quanto à referida compensação, com violação ao art. 33 do Decreto no
70.235/1972 e ao art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), dada a cobrança de
crédito tributário cuja exigibilidade se encontrava suspensa.
Tal afirmativa do Recorrente, a princípio, se mostra incompatível com os fatos
sob análise nestes autos, pois, considerando que o lançamento, na origem, abrangera o período
de setembro de 1992 a dezembro de 1998, sendo lançado o principal no montante de R$
619.919,93 (e-fl. 1.319), a referida compensação se restringira a débitos da contribuição relativos
aos meses de setembro a novembro de 1996 e fevereiro de 1997, total de R$ 142.152,26 (e-fl.
1.854), tratando-se, portanto, de 23% do valor do auto de infração original e de 5% dos meses
abrangidos pelo lançamento.
Caso se confirme a alegada duplicidade em parte da exigência, situação essa a ser
enfrentada na sequência deste voto, o lançamento deve ser objeto de cancelamento parcial e não
de declaração de nulidade, pois que exarado por autoridade competente e com respeito ao direito
à ampla defesa do sujeito passivo1, o mesmo se podendo dizer em relação ao acórdão recorrido,

1 Decreto no 70.235/1972
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 1872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001096/99-01

pois que prolatado em consonância com as regras do Processo Administrativo Fiscal – PAF (arts.
27 a 36 do Decreto no 70.235/1972).
Os argumentos adotados pelo Recorrente para fundamentar o pedido de
reconhecimento da nulidade do auto de infração e da decisão de piso se confundem com o
próprio mérito do recurso, razão pela qual eles serão objeto de análise nos próximos itens deste
voto.
Rejeitam-se, portanto, as preliminares de nulidade do auto de infração e do
acórdão recorrido.
II. Mérito. Bis in idem.
Quanto à alegação do Recorrente de que o pedido de compensação se encontrava
pendente de análise e, assim, com a exigibilidade suspensa, razão pela qual não poderia a
autoridade administrativa exigir os débitos coincidentes, sob pena de afronta à regra delineada
pelo art. 33 do Decreto no 70.235/19722 e pelo art. 151, III, do Código Tributário Nacional3, há
que se apurar se, efetivamente, tal situação ocorreu nos presentes autos.
Conforme já dito, a possível duplicidade de exigências se restringe à contribuição
para o PIS devida nos meses de setembro a novembro de 1996 e fevereiro de 1997, referindo-se,
respectivamente, aos valores do principal de R$ 37.555,03, R$ 40.575,26, R$ 34.735,72 e R$
29.286,25.
No Demonstrativo de Apuração do auto de infração (e-fl. 1.283), consta que, nos
referidos meses, foram lançados os seguintes valores: R$ 40.902,34 (setembro/1996), R$
41.300,00 (outubro/1996), R$ 35.162,16 (novembro/1996) e R$ 29.575,55 (fevereiro/1997),
valores esses muito próximos daqueles informados no Pedido de Compensação, identificados no
parágrafo anterior.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente trouxe aos autos cópias das DCTFs
relativas a todos os trimestres de 1997, tratando-se das mesmas DCTFs presentes às e-fls. 1.235
a 1.280, situação em que se tem por prejudicada a possibilidade de ter havido confissão de dívida
em DCTF quanto aos débitos devidos no ano-calendário 1996, restando verificar o débito de
fevereiro de 1997.
À e-fls. 1.245 e 1.330, consta que se declarou na DCTF entregue em 05/05/1997 o
valor de R$ 29.286,25 como sendo a contribuição para o PIS devida em fevereiro de 1997, valor
esse coincidente com aquele constante do pedido de compensação formulado no processo
administrativo no 10305.000374/97-04 (e-fl. 1.854).
No já citado Demonstrativo de Apuração do auto de infração (e-fl. 1.283), consta
que o valor apurado do débito devido em fevereiro de 1997 foi de R$ 29.575,55, não tendo sido
identificado pagamento relativo ao mesmo período, razão pela qual se lançou tal valor sem
qualquer imputação.

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
3 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 1873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001096/99-01

Merece registro o fato de não haver, no auto de infração, qualquer referência a
valores declarados em DCTF, em razão do quê se conclui que a autuação, conforme consta da
descrição dos fatos, se baseara apenas no batimento dos valores escriturados versus valores
pagos (e-fl. 1.298).
Nesse sentido, em conformidade com o teor da súmula CARF no 524, o valor do
principal de R$ 29.286,25, referente à contribuição devida em fevereiro de 1997, declarado em
DCTF antes do lançamento, deverá ser excluído do auto de infração, bem como os acréscimos
legais correspondentes.
Quanto aos valores relativos ao ano-calendário 1996, há que se considerar que,
além de não terem sido declarados em DCTF, eles foram informados em Pedido de
Compensação formulado em 06/02/1998, quando documentos da espécie ainda não tinham a
natureza de confissão de dívida, o que veio a ocorrer somente em 31/10/2003, com a edição da
Medida Provisória no 135/2003, que incluiu no art. 74 da Lei no 9.430/1996 o § 6o, a partir de
quando se estipulou que “[a] declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”
Além disso, destaque-se, como o fizera a DRJ, que, na data da introdução do § 4o
ao art. 74 da Lei no 9.430/1996 (01/10/2002), que definiu a regra de conversão dos pedidos de
compensação em declarações de compensação5, já havia sido proferida decisão administrativa
acerca da compensação no bojo do processo administrativo no 10305.000374/97-04, razão pela
qual referida regra também não podia ser aplicada ao presente caso.
Dessa forma, débitos não confessados deviam ser objeto de lançamento de ofício,
sob pena de se inviabilizar eventual cobrança na hipótese de a compensação não vir a ser
homologada.
Quanto à alegação do Recorrente de que os débitos informados no Pedido de
Compensação, formulado em 03/04/1997, se encontravam com a exigibilidade suspensa, há que
se ressaltar que, somente a partir da publicação da mesma Medida Provisória no 135/2003, os
pleitos relativos à compensação passaram a se submeter às regras do Decreto no 70.235/1972 e
ao disposto no inciso III do Código Tributário Nacional (CTN), relativamente ao débito objeto
da compensação.
Isso não significa, contudo, que, na execução da decisão final a ser proferida
nestes autos, a autoridade administrativa deva ignorar o necessário batimento entre os valores
lançados e os débitos compensados, com vistas a evitar o bis in idem, pois, uma vez confirmada
a extinção de débitos via compensação, caso eles constem do auto de infração, o cancelamento
da respectiva parcela do lançamento se impõe, sob pena de violação ao princípio da legalidade,
bem como à vedação ao enriquecimento ilícito.

4 Súmula CARF no 52
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de
Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
5 Art. 74 (...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
Fl. 1874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001096/99-01

Como o presente processo ainda tramita na esfera administrativa, pendente de
decisão final, as compensações constantes do pedido formulado pelo Recorrente, ainda que
relativas a direito creditório já reconhecido pela autoridade administrativa, encontram-se na
dependência do trâmite destes autos, uma vez que, conforme já dito, os débitos compensados,
não declarados em DCTF, vieram a ser constituídos somente por meio do lançamento de ofício
sob comento, razão pela qual sua extinção ou sua exigência dependerá da decisão final a ser
proferida neste processo.
Tais constatações encontram-se em consonância com o princípio da verdade
material, cujos contornos devem ser delineados a partir da apuração dos fatos controvertidos e do
direito aplicável à época de sua ocorrência, e não com base em conjecturas baseadas em direito
superveniente, não aplicável retroativamente por ausência de autorização legal, e em matérias
sob análise em outros processos administrativos, ainda que vinculados a este, pois não se
vislumbra autorização normativa à homologação, neste processo, de compensação versada em
autos alheios aos presentes.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para excluir do auto de
infração o valor do principal de R$ 29.286,25, referente à contribuição devida em fevereiro de
1997, declarado em DCTF antes do lançamento, bem como os acréscimos legais
correspondentes.
III. Mérito. Exclusões da base de cálculo.
O Recorrente aduz que a apuração da base de cálculo da contribuição ocorrera de
forma incorreta por falta de exclusão de devoluções, vendas canceladas e receitas financeiras.
Inobstante reconhecer-se que tais exclusões sejam inerentes à apuração da
contribuição devida, para sua efetivação, é necessário que sua ocorrência se encontre
devidamente demonstrada e comprovada, sob pena de não admissão.
Conforme apontado pelo julgador a quo, os demonstrativos e formulários
preenchidos e apresentados pelo Recorrente não são hábeis o bastante a tal comprovação, pois
para tal, necessário se torna a apresentação da escrita e dos documentos fiscais, sem os quais não
se vislumbra possibilidade de acatamento de pleito dessa natureza.
Além disso, ainda de acordo com o julgador de piso, “os valores informados como
bases de cálculo no Auto de Infração (fls. 1281/1301) correspondem exatamente aos
faturamentos (excluídas as rubricas acima) indicados pelo próprio contribuinte nas planilhas de
fls. 501/506 e 511/512.” (e-fl. 1.710).
Por impactarem a delimitação da base de cálculo da contribuição e, por
conseguinte, a sua apuração, as exclusões arguidas devem se fundar, exemplificativamente, em
notas fiscais de devolução e nos registros contábeis respectivos, sem o quê não passarão de
suposições destituídas de suporte fático.
As meras alegações sem amparo em documentos efetivos se mostram
incompatíveis com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido,
precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Fl. 1875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001096/99-01

Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20046, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se prover uma defesa sem suportes fático e jurídico.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a autuação e a decisão de primeira instância em razão da falta de demonstração
inequívoca das exclusões, dada a ausência de apresentação dos documentos imprescindíveis à
demonstração e à comprovação dos fatos alegados.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever de demonstrar e comprovar de forma efetiva sua defesa. Não se admite a utilização do
princípio da busca pela verdade material para se inverter o ônus da prova, como pretende o
Recorrente, uma vez que, tratando-se de um direito que ele alega ser o detentor, cabe-lhe o dever
de comprová-lo, sob pena de indeferimento peremptório por falta de fundamentação.

6 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 1876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001096/99-01

Nesse sentido, nega-se provimento a essa parte do recurso.
IV. Multa de ofício. Retroatividade benigna. Confisco.
Segundo o Recorrente, em face do princípio da retroatividade benigna, devia ser
exonerada a multa de ofício, posto que a maior parte dos supostos débitos remanescentes era
decorrente de compensações que não teriam sido consideradas pela Fiscalização.
Tal argumento se combate com o já dito acima, pois, não se encontrando
declarados em DCTF os débitos informados em pedido de compensação, destituídos, portanto,
do caráter de confissão de dívida, eles devem ser objeto de lançamento de ofício, em que se
constitui o crédito tributário respectivo, composto, também, pelos acréscimos previstos em lei,
cuja exigência poderá ou não se concretizar em sua totalidade ao final do processo
administrativo, a depender de sua prévia extinção por meio de quaisquer das hipóteses previstas
no art. 156 do CTN.
Aduz ainda o Recorrente que, com base no art. 18 da Medida Provisória n.o
135/2003, convertida na Lei n.o 10.833/03, esta editada posteriormente à lavratura do auto de
infração, o lançamento de ofício devia se limitar à multa isolada estatuída no art. 44 da Lei n.o
9.430/96, penalidade essa que, após sucessivas alterações do art. 90 da MP n.o 2.158-35/2001,
passou a se restringir às hipóteses de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Não tendo havido fraude nos presentes autos, segundo o Recorrente, a multa de
ofício devia ser cancelada com base na retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II
do art. 106 do CTN.
Contudo, a multa de ofício exigida nestes autos não se fundou nos dispositivos
legais apontados pelo Recorrente e, sim, no art. 86, § 1°, da Lei n° 7.450/1985, no art. 2° da Lei
no 7.683/1988 e no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
E não poderia ter sido diferente, pois o art. 90 da Medida Provisória n.o 2.158-
35/2001, em que se previu nova forma de lançamento de ofício, passou a existir no ordenamento
jurídico somente a partir de 27/08/2001, enquanto que lançamento destes autos se dera em
22/06/1999, se referindo a fatos geradores ocorridos no período de setembro de 1992 a dezembro
de 1998, anteriormente, portanto, à vigência do referido dispositivo, razão pela qual as alterações
posteriores, dentre elas as promovidas no art. 18 da Lei no 10.833/2003, não alcançariam o
presente auto de infração, ainda que se cotejasse a aplicação da retroatividade benigna.
No que concerne ao alegado caráter confiscatório da multa de ofício aplicada, com
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da jurisprudência
apontada pelo Recorrente, há que se destacar, de pronto, que a Administração tributária se
vincula às leis válidas e vigentes, não lhe cabendo afastar sua aplicação com base em argumentos
que extrapolam o alcance de sua atuação.
Em conformidade com o teor da súmula CARF no 2, este Colegiado não é
competente para afastar a aplicação de lei tributária, válida e vigente, com base em alegações de
inconstitucionalidade ou de violação a princípios.
Nesse sentido, também aqui se nega provimento ao recurso.
Fl. 1877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.411 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001096/99-01

V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de
infração e do acórdão recorrido e, no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para excluir do auto de infração o valor do principal de R$ 29.286,25, referente à contribuição
devida em fevereiro de 1997, declarado em DCTF antes do lançamento, bem como os
acréscimos legais correspondentes.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1878
DF CARF MF
Documento nato-digital